Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos, etc Mantenho a Decisão agravada por seu próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal, ex vi do artigo 1.021, § 2o do CPC. I. Brasília, 08 de fevereiro de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator .